Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I - Não havendo comprovação de que Defensoria Pública foi intimada na data em que proferido o acórdão e opostos os embargos na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, não há que se falar em de intempestividade.
II - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
III - Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão.
IV - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
V - Preliminar de intempestividade afastada. Embargos rejeitados.